Tribunal: TJSP
Processo: 2171156-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Desatendimento aos requisitos do art. 524 do CPC. Vício passível de correção no curso do processo. Planilha de débitos apresentada posteriormente. Excesso de execução. Inocorrência. Cálculo da ré que se utilizou de termo final de correção monetária diferente daquele da petição inicial e que, ademais, não considerou a condenação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Desatendimento aos requisitos do art. 524 do CPC. Vício passível de correção no curso do processo. Planilha de débitos apresentada posteriormente. Excesso de execução. Inocorrência. Cálculo da ré que se utilizou de termo final de correção monetária diferente daquele da petição inicial e que, ademais, não considerou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171156-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
agravante USINA MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é agravada
ANDRÉIA AFFONSO BARRETTO MONTANDON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171156-27.2020.8.26.0000 -Voto no 27225
2
Voto n.o 27225.
Agravo de instrumento n° 2171156-27.2020.8.26.0000.
Comarca: Santa Rita do Passa Quatro.
Agravante: Usina Maringá Indústria e Comércio Ltda.
Agravados: Andréia Affonso Barretto Montandon e outros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Impugnação rejeitada. Desatendimento aos requisitos do art. 524
do CPC. Vício passível de correção no curso do processo. Planilha
de débitos apresentada posteriormente. Excesso de execução.
Inocorrência. Cálculo da ré que se utilizou de termo final de
correção monetária diferente daquele da petição inicial e que,
ademais, não considerou a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão copiada às fls. 98/99, que, em cumprimento de sentença, rejeitou a
impugnação apresentada pela recorrente, ao fundamento de que o cálculo dos
exequentes foi elaborado de forma correta, como se depreende do demonstrativo
de fls. 97.
Sustenta a agravante que os exequentes descumpriram as
determinações do artigo 524 do Código de Processo Civil, deixando de instruir o
pedido de cumprimento de sentença com demonstrativo de cálculo; que não foi
ouvido nem mesmo o perito judicial; que há considerável diferença entre o valor
postado pelos agravados (R$732.547,02) e aquele indicado na impugnação
(R$617.423,80); que a planilha de fls. 91 observou atentamente os comandos da
respeitável sentença liquidanda e que os exequentes deixaram de indicar
diversas informações na petição inicial. Requer, assim, seja reformada a
respeitável decisão recorrida, a fim de extinguir o cumprimento de sentença ou,
subsidiariamente, para reduzir o valor executado, diante do excesso de execução
comprovado.
A liminar foi indeferida (fls. 10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171156-27.2020.8.26.0000 -Voto no 27225
3
É o breve relato.
O agravo não é de ser provido.
Os agravados ajuizaram pedido de cobrança, que foi acolhido
em parte pelo Juízo a quo, a fim de condenar a ré ao pagamento do débito
(R$271.686,89), descontada a quantia de R$10.000,00, devidamente atualizado.
O julgamento foi mantido por esta Colenda Câmara, em julgamento assim
resumido:
COBRANÇA. Preliminares rejeitadas. Contrato de compra e venda de
cana de açúcar. Pagamento não comprovado. Alegada onerosidade
excessiva. Descabimento da aplicação da teoria da imprevisibilidade no
caso. Reconhecimento do débito. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 0052572-58.2011.8.26.0547; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara
de Direito Privado; j. 03/03/2016)
Ato contínuo, os agravados deram início à fase de
cumprimento de sentença, requerendo a intimação da agravante, para promover
o pagamento de R$727.170,57.
Ao impugnar a pretensão executiva, a executada afirmou que a
petição inicial não atende os requisitos do artigo 524 do Código de Processo Civil
e que, além disso, há excesso de execução, sendo devido, na verdade, a quantia
de R$617.423,80 (fls. 88/90 dos autos de origem).
Por sua vez, os exequentes sustentaram que a executada não
incluiu em seus cálculos o valor dos honorários advocatícios fixados na
respeitável sentença e que, além disso, atualizaram o valor devido até janeiro de
2017, quando, na verdade, a correção monetária incide até a data do efetivo
pagamento. Apresentou, então, planilha de cálculos, na quantia de
R$732.547,02, atualizada até novembro de 2017, data em que foi ajuizado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171156-27.2020.8.26.0000 -Voto no 27225
4
incidente de cumprimento de sentença (fls. 96)
Nesse contexto, o Juízo a quo rejeitou a impugnação,
motivando, assim, a interposição deste recurso.
Contudo, em que pese o inconformismo manifestado, a
decisão não comporta reparos.
Ainda que a petição inicial não tenha sido instruída com as
informações exigidas no artigo 524 do Código de Processo Civil (demonstrativo
discriminado do crédito, índice de correção monetária, termo inicial de incidência
etc.) isso não autoriza a extinção do feito. Afinal, tratando-se de vicio formal, é
admissível a sua correção, tendo em visa o princípio da instrumentalidade das
formas e da cooperação.
Nessa linha:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA
OBRIGAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO
REMANESCENTE DE RPV. Extinção do cumprimento de sentença com
base no art. 924, II, do CPC. A fundamentação do ato judicial
impugnado considera a ausência de atendimento dos requisitos
estabelecidos no artigo 524 do CPC. A análise da petição de fls. 234
permite concluir que o pedido de depósito de saldo remanescente decorre
da alegada falta de incidência de juros de mora no período compreendido
entre a data da realização dos cálculos e a da expedição do ofício
requisitório. Eventual ausência de indicação de critério de incidência
de consectários de mora pode ser suprida por emenda mediante
manifestação da parte. Princípio da cooperação. (...) Determinação de
revisão dos cálculos e apuração de eventual saldo remanescente pelo
juízo "a quo". Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 0058586-29.2007.8.26.0602; Rel. José Maria Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171156-27.2020.8.26.0000 -Voto no 27225
5
Junior; 8a Câmara de Direito Público; j. 21/11/2019) (realce não
original).
E, no curso do processo, os exequentes trouxeram planilha de
débitos judiciais, com todas as informações necessárias para se compreender o
cálculo (fls. 96 dos autos de origem), suprindo, assim, o vício inicial.
No mérito, não se vislumbra o excesso de execução
apontado.
Isso poque, em primeiro lugar, a executada atualizou seus
cálculos até janeiro de 2017 (fls. 91), data anterior à impugnação (apresentada
em 21/05/2020) e anterior também à instauração do incidente de execução
(iniciado em 16/11/2017). Por certo, ao utilizar esse termo final da correção
monetária, o valor indicado seria menor do que o apontado na inicial, sem que,
contudo, isso indique excesso de execução.
Frise-se que, a fim de comparar os cálculos, seria necessário
que a executada utilizasse o mesmo termo final, o que não foi feito, deixando,
assim, de infirmar o valor postulado.
Ademais, a respeitável sentença exequenda condenou a
executada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor
atualizado da condenação (fls. 10) e, apesar disso, a verba honorária não foi
considerada na planilha de cálculos da executada (fls. 91).
A toda evidência, portanto, não restou demonstrado o excesso
de execução alegado, de modo que a impugnação era mesmo de ser rejeitada.
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a respeitável
decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171156-27.2020.8.26.0000 -Voto no 27225
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator